Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713921-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: AGENOR MARTINS BARBOSA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF (autos 0700270-22) de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão revista: Trata-se de Impugnação à Ação de Cumprimento de Sentença interposta pela parte Executada BANCO BMG S.A. na qual pede a concessão de efeitos suspensivos à impugnação; nulidade das intimações de todos os atos subsequentes ao protocolo da contestação e cobrança de valor em excesso. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeitos suspensivo rejeito, porquanto não vislumbro que o prosseguimento do cumprimento de sentença vá causar ao embargante grave dano de difícil ou incerta reparação. No que se refere a alegação de nulidade das intimações após apresentação da contestação, por não terem sido os atos publicados em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão OAB 53701-A, esclareço que sendo o banco embargante empresa parceira do PJE, vindo a receber citações, intimações e demais expedientes por meio de expedição eletrônica, a referida expedição substitui qualquer outro meio de publicação oficial e dá início a fluência do prazo a partir da ciência ou não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos a partir da data da citação/intimação. Vejamos o que estabelece o artigo 5o da Portaria GC 160/2017: Art. 5o A comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Sendo assim, qualquer advogado habilitado pela empresa parceira poderá dar ciência ao ato, começando a fluir a partir daí o prazo para interposição de eventual recurso. E, no presente caso, o prazo para o embargante apresentar a impugnação iniciou-se em 15/12/2021 e findou em 07/02/2022. Desse modo, considerando que a presente impugnação foi apresentada somente em 07/03/2022, flagrante sua intempestividade. Ainda, sobre o tema, colaciono abaixo o disposto no art. 5o, § 1o e §6o da Lei 11.419/2006, in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais No que se refere a alegação de excesso de execução, em que pese o fato de que o presente recurso sequer deve ser conhecido ante a sua intempestividade, entendo que não merece prosperar as alegações do embargante, haja vista que conforme acima exposto não houve qualquer irregularidade nas intimações do requerido e, não tendo o demandado realizado o pagamento do débito no prazo 15 (quinze) dias, conforme informa a decisão ID 108505301, cabível a incidência da multa do artigo 523 do CPC, não caracterizando tal fato excesso de execução. Sendo assim, rejeito a Impugnação ao Cumprimento da Sentença. Considerando que houve bloqueio de valores para pagamento do débito, expeça-se o alvará em favor do credor. Publique-se. Intime-se [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade de todas as intimações realizadas após a apresentação da contestação na fase de conhecimento (pedido de publicação em nome de advogado específico). Além disso, alega o descabimento da penhora de valores (ausente intimação para pagamento) e o excesso de execução. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para anulação do processo ou, subsidiariamente, para o reconhecimento do excesso da execução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside, preliminarmente, na ocorrência ou não de vício nas intimações na fase de conhecimento, o que invalidaria o processo desde então (inclusive a sentença ora em fase de cumprimento), por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (matéria de ordem pública). Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais à verificação da validade (ou não) das comunicações, inclusive no que refere aos poderes conferidos aos advogados que teriam aposto ciência (conforme destacado na decisão revista), a par ainda do noticiado bloqueio de valores da parte agravante, com ordem de liberação em favor do agravado, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento (RITR, art. 79 e CPC. art. 1.019, I). Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito